Tribunal: TJBA
Processo: 8037008-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037008-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEXIA MANUELA SILVA NUNES

Advogado(s): WILLIE UBIRAJARA MAXIMO MONFARDINI COSTA

IMPETRADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA POSSE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor Padrão P - Grau III (Geografia), reconhecendo como ilegal a exigência de apresentação do diploma de conclusão de curso superior antes da posse. O Embargante sustenta omissões no julgado, especialmente quanto à vinculação ao edital do certame, à exigência legal do diploma na investidura e à inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ ao caso concreto. Requereu efeito modificativo com a consequente denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examina expressamente a questão da exigência de diploma antes da posse, afirmando a ilegalidade da medida com base na Súmula 266 do STJ, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e STF.

4. O julgado também enfrentou os argumentos relativos à vinculação ao edital e à possibilidade de exigência do diploma antes da posse, concluindo pela sua inadequação diante dos princípios do acesso ao cargo público e da razoabilidade.

5. A alegação de omissão não se sustenta, eis que o acórdão embargado abordou de forma suficiente todos os pontos relevantes à controvérsia, apresentando fundamentos jurídicos adequados à concessão da segurança.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios específicos de clareza, coerência ou completude, inexistentes no caso em exame.

7. Não se verifica qualquer afronta ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois a decisão embargada enfrentou os argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada, nos limites do contraditório e da motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material devidamente demonstrados.

2. A decisão que fundamentadamente aprecia os argumentos essenciais à controvérsia não é omissa, ainda que contrarie os interesses da parte recorrente.

3. A exigência de diploma de conclusão de curso superior antes da posse é ilegal, conforme orientação firmada na Súmula 266 do STJ, não havendo vício a ser sanado quando o acórdão embargado aplica corretamente esse entendimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; STJ, Súmula 266.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança
(8037008-54.2023.8.05.0000)
,
em que figura como Embargante

ESTADO DA BAHIA
e como Embargad
a

ALEXIA MANUELA SILVA NUNES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER
e

REJEITA
R
os Embargos Declaratórios
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11